Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706821-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO BRUNO DA SILVA DE FREITAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 84775111, autos originários) proferida na ação declaratória movida contra o DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – COODHAB, in verbis: “I - Trata-se ação declaratória, com requerimento de tutela de urgência, de natureza antecipada, ajuizada por BRUNO DA SILVA DE FREITAS em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB e do DISTRITO FEDERAL, com a pretensão de obter declaração do direito do autor à regularização do imóvel, localizado na QNM 8, Conj. “L”, entre os Lotes 34 e 36, Ceilândia, objeto do processo administrativo SEI n. 00392-00006581/200-24. Segundo o exposto na inicial, o autor formulou consulta processual junto à CODHAB sobre a possibilidade de regularização fundiária de seu imóvel. Afirma ter direito à regularização do imóvel, mediante o pagamento de uma contraprestação pecuniária. Diz que a CODHAB já iniciou o procedimento de regularização e titulação das áreas intersticiais denominadas “becos” do Gama, conforme Edital de Notificação REURB n. 16/2020. Aponta discriminação, alegando que áreas similares localizadas em Ceilândia tiveram tratamento diferente. Aduz que o DF LEGAL passou a promover demolições de construções existentes nos “becos”, alegando não serem passíveis de regularização. Sustenta que qualquer autuação do Poder Público se configura como ato arbitrário, tendo em vista a possibilidade de regularização. Destaca que devem ser preservados os princípios da legalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana. Acrescenta que a demolição deve ser precedida de intimação. Observa que confere função social ao imóvel em questão. Diz que não há necessidade de obtenção de licença para a construção de muro. O requerimento de tutela provisória de urgência, de caráter antecipado, foi indeferido (ID 75927099). Citada, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB ofertou contestação (ID 78751612). Suscita as seguintes preliminares: (i) ausência de interesse de agir, tendo em vista que a Diretoria de Regularização de Interesse Social – DIREG informou que o imóvel não foi contemplado pelo projeto urbanístico em elaboração, em razão de estar desocupado até o presente momento e se tratar de área pública, o que não conduz ao entendimento de que não há resistência pelo réu, bem como deveria haver requerimento administrativo de regularização, com a demonstração de requisitos, o que não ocorreu; e ; (ii) sua ilegitimidade ativa, pois o programa habitacional não inclui remoção, desobstrução ou demolição de construções erguidas irregularmente, devendo o DISTRITO FEDERAL se pronunciar sobre o tema. No mérito, afirma que o todo processo de distribuição de imóveis pelos programas habitacionais demanda do poder público uma série de atos preordenados a fim de se proceder a regularização de acordo com a legislação e requisitos pré-estabelecidos. Expõe que, ignoradas as exigências legais, notadamente a vedação de negociação de imóvel inserido em programa habitacional ainda não transferido ao domínio particular, a pretensão formulada pela parte autora ressoa desprovida de lastro. Informa que a posse dos imóveis destinados a programas habitacionais ocorre atualmente somente através dos institutos previstos na lei específica, dentro de critérios taxativos, sendo que o mero apossamento fático não dá direito ao demandante de obter a escritura do imóvel. Destaca que, em virtude da ocupação irregular de terreno público pelo demandante, inexiste qualquer direito a ser vindicado sob a égide da mera detenção do imóvel, bem como cita precedentes deste e. TJDFT. Consigna que, de acordo com informações prestadas por sua diretoria, a Lei Complementar n. 882/2014 desafetou as áreas intersticiais de Ceilândia ocupadas com uso predominantemente residencial até 31/12/2013, possibilitando a regularização dos becos inseridos no projeto urbanístico desenvolvidos em anos anteriores com a devida escrituração em nome do beneficiário habilitado. Salienta que não há previsão de implementação de Programa/Projeto Habitacional para QNM 18, Conjunto L, entre os Lotes 34 e 36, Ceilândia/DF; por parte da ré. Em réplica (ID 8029542), o autor rechaça os argumentos de defesa, reitera dos termos da inicial e requer a citação do DISTRITO FEDERAL. Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 82114957). Suscita preliminar de incompetência absoluta, com a declinação do feito à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em razão de repercutir no interesse público primário atinente à regularidade urbanística, fundiária e ambiental. No mérito, alega que a Lei Distrital n. 4.996/2012 não socorre a pretensão do autor, tendo em vista que, à míngua de efetiva ocupação com uso residencial, são inaplicáveis as medidas e instrumentos da regularização fundiária urbana destinada a promover o direito social à moradia, a função social da propriedade e da cidade. Argumenta que, no caso, é aplicável a Lei Complementar n. 882/2014, a qual desafetou somente as áreas intersticiais das quadras residenciais de Ceilândia e que, até 31 de dezembro de 2013, tenham sido ocupadas com uso predominantemente residencial. Informa que o imóvel ocupado pelo autor não foi contemplado por essa regularização e tampouco atende ao requisito legal de efetiva ocupação com uso consolidado predominantemente residencial antes de 31/12/2013. Ressalta que a área pública em comento constitui bem de uso comum do povo e sua destinação e utilização devem melhor atender ao interesse público. Salienta que a simples alegação de que a ocupação é, em tese, passível de regularização não autoriza a desordenada edificação sem o prévio licenciamento respectivo, bem como é evidente a violação da expressa disposição do Código de Edificações do Distrito Federal no sentido de que qualquer obra, em área rural ou urbana, só poderá ser iniciada após a expedição de alvará de construção pela Administração Regional competente. Argumenta que a alegada dispensa de licenciamento prevista no art. 33, II, do anterior Código de Edificações do Distrito Federal (Lei distrital n. 2.105/1998) não se aplica ao caso concreto, uma vez que não se trata de obra dentro de lote de propriedade do autor, mas de edificação realizada em terreno público. Consigna que, no caso de obra em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata. Réplica à contestação do DISTRITO FEDERAL no ID 83785127. É o relatório. Decido. II – O DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 82114957) e defende o processamento e julgamento do presente feito pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A presente demanda versa sobre a possibilidade de eventual demolição do imóvel ocupado pelo autor. Como destacou o DISTRITO FEDERAL em sua defesa, a controvérsia, neste caso, transcende o interesse individual do autor, visto que se insere em contexto de regularização de “becos” entre imóveis na cidade de Ceilândia, que são áreas públicas e pode repercutir no interesse público primário atinente à regularidade urbanística, fundiária e ambiental. A Resolução 03/2009 TJDFT inclui entre as competências da Vara do Meio Ambiente "as causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva". Em razão de a matéria em discussão revestir-se de caráter coletivo, a despeito de a ação ter sido proposta por apenas um morador, impõe-se o reconhecimento da Vara especializada para o processamento e julgamento da causa. Nesse sentido é a orientação do egrégio TJDFT: [...] III - Em vista disso, ACOLHE-SE a preliminar para DECLINAR a competência ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos, com baixa.” O agravante-autor postula a gratuidade de justiça e, liminarmente, seja conferido “efeito suspensivo ativo ao presente recurso, modifique-se a decisão vergastada, para, reconhecendo-se a competência do juízo originário, ou seja, da 6a Vara de Fazenda Pública, determine-se, por conseguinte, que lá permaneça e seja julgada a lide ou, acaso já redistribuída, seja determinada a sua devolução” (id. 23828388, pág. 8). A gratuidade de justiça já foi deferida pelo i. Juízo a quo (id. 75804867). A decisão que acolhe a preliminar suscitada na contestação e declina da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Da análise do processo originário, não se constata a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois o MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ao receber os autos, ratificou as r. decisões anteriores (id. 84950995) e já determinou a conclusão para julgamento (id. 85467343). Logo, a matéria relativa à competência poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta ou nas contrarrazões, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora